Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002332-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 059.511.691-43 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 059.511.691-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002332-71.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E FLAGRANTE FORJADO – MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO PASSÍVEIS DE ANÁLISE EM HC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA [REGISTRO DE DUAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE] E APREENSÃO DE 20 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E R$ 1.350,00 REAIS, EM VIA PÚBLICA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O HC,
“ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto”
(TJMT, HC no 1024163-49.2020.8.11.0000).

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente e na apreensão de significativas quantidades de trouxinhas de drogas e de dinheiro, em via pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados.”
(STJ, HC 499.130/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002332-71.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A impetrante sustenta que: 1) o paciente, embora tenha admitido ser usuário, negou a propriedade das drogas apreendidas; 2) evidentemente a prisão em flagrante é ilegal, porquanto os agentes policiais, em outros casos de apreensão de drogas na comarca, têm relatado da mesma forma circunstâncias idênticas à abordagem do paciente, a confirmar que a droga não lhe pertencia; 3) a prisão preventiva mostra-se desnecessária, haja vista que o paciente,
“ainda que possua outras ações penais em andamento, mantém residência fixa em Poconé, trabalha em fazendas com serviços gerais, auferindo a renda de R$ 2.000,00 mensais”
; 4) em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime fechado, em razão de ser tecnicamente primário.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002332-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia
8.2.2022
, por trazer consigo – em via pública, por volta das 22h – 20 (vinte) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) em dinheiro.

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante o seguinte aresto do STJ,
in verbis
:

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico
, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC 602.945/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

De igual modo, o HC,
“ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída,
não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado
, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto”
(TJMT, HC no 1024163-49.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 19/12/2020).

Noutro giro, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração delitiva [existência de duas ações penais pelos delitos de homicídio, praticado em 14.2.2021, e embriaguez ao volante, distribuída em 2017] e nas significativas quantidades de trouxinhas de drogas [20 porções de pasta base de cocaína] e de dinheiro [R$ 1.350,00] em via pública, às 22hs
,
in verbis
:

“
Nota-se que o custodiado possui vários registros criminais.
Verifica-se que, no caso em análise, o autuado fora preso em com substância de drogas análogo a Pasta Base de Cocaína, conforme Laudo Constatação Preliminar (Id 75340394), e com valores em dinheiro. (...)
É de se mencionar que a droga encontrada e grande quantidade em dinheiro, demostras incisos da prática de traficância.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas.”

Além da reiteração delitiva, a apreensão de 20 trouxinhas de pasta base de cocaína e de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), em via pública, às 22hs, indica, aparentemente, a dedicação à narcotraficância.

Nesse quadro, essas circunstâncias, somadas, evidenciam maior envolvimento do paciente com a criminalidade [em tese] e o risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da custódia preventiva.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do acusado, uma vez que foi preso em local indicado por denúncias específicas como ponto de vendas de drogas, no qual foram localizadas diversas porções de cocaína (...) e quantia em dinheiro, além (...) de sua folha de antecedentes registros criminais anteriores, não há manifesta ilegalidade. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 645.949/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 15/03/2021)

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.”
(AgRg no HC 700.987/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 14/12/2021)

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal no 6 deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Noutra quadra, não identifico a possibilidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerando a sua reiteração delitiva.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

Lado outro, eventuais predicados pessoais do agente, em si, não autorizam a revogação da custódia cautelar se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Por fim, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, o paciente fará
jus
ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas [15 anos].

Destaco o seguinte julgado do STJ:

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados. [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022